Tribunal: TJDFT
Processo: 0708781-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PENAL. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. HARMONIA COM AS PROVAS COLHIDAS. CONDUÇAO ACIMA DA VELOCIDADE DA VIA NA QUAL HAVIA PEDESTRES. PERIGO CONCRETO DE DANO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

1. Denúncia. “No dia 27/01/2022, por volta de 23h10min, na via pública do Quadra 07, conjunto 10, no Setor Oeste - Estrutural/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, dirigia veículo automotor, sem a devida Permissão para dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano. Na data e local supramencionados, o denunciado, dirigia o veículo GM/Celta, Placa IKX 9413-DF, em velocidade incompatível com a via, colocando em risco a integridade de pedestres que circulavam no mesmo momento da passagem do veículo. Ao realizar a abordagem, a Polícia Militar constatou que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação e conduzia veículo não licenciado”.

2. Sentença. Considerou que os “depoimentos prestados pelos policiais militares que abordaram o acusado no dia dos fatos, todos uníssonos e harmônicos entre si, que o acusado conduzia veículo automotor, em bairro residencial, muito acima da velocidade permitida na via, gerando perigo de dano aos transeuntes e veículos que se encontravam no local”. Esclareceu que, “em se tratando de crime formal, não se exige a ocorrência do resultado naturalístico para sua configuração”. Afastou a aplicação do princípio da insignificância e condenou o réu nos termos do art. 309 da Lei n° 9.503/97, fixando-lhe a pena definitiva em 6 meses de detenção em regime aberto. Deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito e condenou o acusado a pagar as custas processuais, transferindo ao Juízo da execução a análise de eventual pedido de isenção.

3. Recurso. A defesa sustenta que o depoimento em Juízo dos policiais que efetuaram a abordagem é insuficiente para fundamentar a condenação. Afirma que esses policiais não se lembraram de alguns detalhes e fizeram afirmações contraditórias com o depoimento na Delegacia. Alega que no local da abordagem havia muitos quebra-molas, sendo impossível trafegar em alta velocidade, além do que havia poucas pessoas no local. Entende que não ficou demonstrado perigo concreto. Suscita o princípio da insignificância ante a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela lei penal, sobretudo considerando que o autor não tinha condições financeiras para obter CNH. Pede a absolvição e isenção de multa e custas.

4. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

5. “O tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. Não basta, portanto, que o condutor tenha violado normas de trânsito” (REsp n. 1.688.163/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019).

6. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).

7. Os depoimentos em juízo, seguros e coerentes entre si, dos quatro policiais que efetuaram a abordagem do acusado constituem prova válida para fundamentar o decreto condenatório. As dúvidas dos depoentes sobre questões secundárias que não constituem elementares do crime não descredenciam a prova oral, considerando o tempo transcorrido entre a data do fato e da audiência em que os depoimentos foram colhidos.

8. Se os depoimentos dos policiais atestam que o acusado transitava acima da velocidade de via estreita em bairro residencial (Cidade Estrutural), com pedestres e crianças andando de bicicleta no local, exigindo que os policiais acelerassem suas motocicletas acima da velocidade da via para efetuar a abordagem, fica evidenciado o perigo concreto na condução do veículo.

9. O crime de direção de veículo automotor sem permissão para dirigir é formal e independe de resultado naturalístico, ou seja, da constatação de dano efetivo a pessoas ou coisas. Basta a constatação de perigo de dano, tal como verificado na hipótese a partir da prova oral.

10. “Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado ‘princípio da insignificância’ e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social” (HC 114723, Segunda Turma, Relator Min. Teori Zavascki).

11. A conduta de quem conduz veículo automotor sem a devida habilitação em local residencial acima da velocidade de via local e estreita onde há pedestres e crianças é reprovável e causa lesão ao bem jurídico tutelado, exigindo a aplicação da pena cominada na lei independentemente da condição social e econômica do autor do fato.

12. A isenção do pagamento das custas processuais será analisada pelo Juízo da execução, tal como determinado na sentença recorrida.

13. Recurso conhecido e desprovido.